Tribunal: TJMT
Processo: 1008328-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008328-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. E. A. - CPF: 092.944.501-55 (AGRAVANTE), ERIKA ARAUJO PEREIRA - CPF: 019.524.271-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JESSE ESPINDOLA (AGRAVADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), ERIKA ARAUJO PEREIRA - CPF: 019.524.271-85 (AGRAVANTE), Carteira de Identidade (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE EXCLUIR DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS TÃO SOMENTE OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II - Nesse passo, o valor fixado no patamar de 25% da remuneração líquida do agravado demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as necessidades do menor e as condições financeiras do pai, à vista das provas que se encontram nos autos no atual estágio da lide.

III - Considerando que o agravado possui remuneração fixa, o percentual de 25% fixado pela instância singela deve ser calculado sobre o total dos rendimentos, excluindo-se dos cálculos apenas os descontos considerados obrigatórios por lei, tais como os decorrentes de contribuição previdenciária e de imposto de renda, assim como eventuais verbas indenizatórias

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ERIKA ARAÚJO PEREIRA
, representante do menor
GUILHERME ESPÍNDOLA ARAÚJO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Guarda, Alimentos e Convivência de n. 1014719-29.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
JESSE ESPÍNDOLA
, arbitrou alimentos provisórios em 25% da remuneração líquida do requerido, que correspondem a aproximadamente R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Para tanto, a agravante alega que os alimentos provisórios fixados não atendem ao binômio necessidade/possibilidade e são insuficientes para fazer frente às despesas básicas do infante.

Ressalta que o agravado tem vínculo empregatício e pode arcar com valor maior que o arbitrado, razão pela qual os alimentos provisórios devem ser majorados para o percentual de 30% da sua remuneração bruta, excetuados tão somente os descontos obrigatórios.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de negar provimento ao recurso (id.

92907499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1o do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, o menor Guilherme Espíndola Araújo (03 anos), cujas despesas, via de regra, são presumíveis.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
1.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Nesse passo, o valor fixado no patamar de 25% da remuneração líquida do agravado demonstra absoluta relação de proporcionalidade entre as necessidades do menor e as condições financeiras do pai, à vista das provas que se encontram nos autos no atual estágio da lide.

Isso porque, não obstante os argumentos da agravante no sentido de que o agravado pode arcar com valor maior que o arbitrado, em razão dele possuir vínculo empregatício, não há comprovação de que o requerido é capaz de suportar o pagamento de pensão mensal no percentual pleiteado pela agravante (30%), tendo em conta que o documento apresentado (holerite acostado à id. 87183475 comprova tão somente os rendimentos do agravado e não suas eventuais despesas.

Assim, a questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que, por se tratarem de alimentos provisórios, podem ser revistos a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes e das demais provas que sobrevierem ao processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1
.- A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade.
2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VALOR ARBITRADO PROVISORIAMENTE MANTIDO – RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
.
Para a modificação dos alimentos, é
imprescindível a existência de prova contundente da real alteração do binômio necessidade/possibilidade, o que se mostra mais coerente após a formação da relação processual e da dilação probatória.

(TJMT – AI no 11654/2011 – 1a C. Cível – Rel. Dr. Alberto Pampado Neto – J. 24/05/2011)
.

Por outro lado, verifica-se que o holerite de id. 87183475 dá conta de que o salário base do requerido perfaz o montante de R$ 2.189,98 (dois mil cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), bem como que o juízo singular considerou todos os descontos existentes no demonstrativo de pagamento do agravado para se chegar à quantia de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), inclusive aqueles atinentes à adiantamento salarial e faltas ao trabalho.

No entanto, devem ser excluídos da base de cálculo dos alimentos apenas os descontos obrigatórios e eventuais quantias indenizatórias, o que não foi observado pelo magistrado singular.

Assim, considerando que o agravado possui remuneração fixa, o percentual de 25% fixado pela instância singela deve ser calculado sobre o total dos rendimentos, excluindo-se dos cálculos apenas os descontos considerados obrigatórios por lei, tais como os decorrentes de contribuição previdenciária e de imposto de renda, assim como eventuais verbas indenizatórias.

Destarte, a decisão de base deve ser parcialmente reformada, para que sejam excluídos da base de cálculo dos alimentos tão somente os descontos obrigatórios e eventuais quantias indenizatórias.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que sejam excluídos da base de cálculo dos alimentos tão somente os descontos obrigatórios e eventuais quantias indenizatórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021